Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705329-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 404 AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQN 404, (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, processo n. 0733528-82.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Eis a r. decisão agravada (ID 147330117 dos autos de origem): “Vê-se que o imóvel indicado à penhora, por meio da petição de ID Num. 143424025, está gravado com alienação fiduciária (R.14/54670), conforme matrícula de ID Num. 145916037. Assim, indefiro o pedido de ID Num. 143424025, pois o bem imóvel gravado com alienação fiduciária não pode sofrer constrição judicial para garantir eventual obrigação do devedor fiduciante perante terceiros, uma vez que referido bem não integra seu patrimônio, sendo a sua aquisição mera expectativa de direito condicionada ao pagamento da totalidade da dívida (Acórdão 1270243, 07191254320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que o crédito decorre da cobrança de débitos condominiais vencidos entre dezembro de 2017 e outubro de 2019. Informa que o débito perfaz total de mais de R$ 50.000,00, e que as diligências levadas a efeito até o momento não restaram frutífera, por isso entende ser necessária e cabível a penhora da própria unidade imobiliária que ensejou o débito, entretanto, referido pedido foi indeferido na origem. É contra esta decisão que recorre. Tece considerações acerca da questão envolvendo a penhora sobre direitos adquiridos de bem alienado fiduciariamente, e depois, em destaque conclui que “em um primeiro momento tem-se pela impossibilidade de penhora do próprio imóvel. Contudo, a exceção deve ser observada no caso de dívidas de natureza propter rem e a necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos, como a do presente feito, posto que oriunda de inadimplemento condominial.” Ainda acrescenta que “Obstar o exercício dessa garantia proveniente da própria natureza da obrigação, pode ocasionar danos irreparáveis ao Requerente e aos demais condôminos, frente a possibilidade de gerar situações insolúveis a satisfação do débito que a própria unidade deu causa ao deixar de realizar os pagamentos devidos” Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a decisão a quo, deferindo-se o pedido de penhora do próprio imóvel, ou da penhora dos direitos aquisitivos da propriedade. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 43643717. É o relatório. Decido. De início, necessário ressaltar que o recurso comporta conhecimento apenas parcial. Explico. Muito embora o recorrente pleiteie, em suas razões recursais, a penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos da propriedade, por ser o bem alienado fiduciariamente, este último pedido sequer foi formulado ao D. Juízo a quo, importando, assim, em evidente inovação recursal (Vide ID 143424025 dos autos de origem). Desse modo, o recurso merece ser conhecido somente quanto ao pedido de penhora do imóvel, objeto único examinado na origem. Prossigo, nesta fase recursal incipiente, em análise restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, tenho que, em tese, a pretensão recursal, voltada a penhora do imóvel encontra óbice na alienação fiduciária, mesmo se tratando de cobrança de despesas condominiais. Peço as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas, em tese, o fato de a obrigação por despesas condominiais ter natureza propter rem, por si só não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, uma vez que o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento. Neste sentido o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. " Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe de 1o/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1819448/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020.) (Destacou-se) A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de exercer a relatoria de recurso versando sobre a matéria, havendo assim julgado, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares desta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS.NATUREZA "PROPTER REM". UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proposta por condomínio em que se pleiteia a cobrança de taxas condominiais. O condomínio exequente pleiteou que se procedesse a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária. 2. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 3. Diante desse cenário, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora. 4. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1312660, 07455050620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica, de plano, urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, razão pela qual, revela-se prudente levar a questão para ser decidida em conjunto com o eg. Colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator